Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701338-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIMENTO UNIDO DE MORADORES E INQUILINOS DESEMPREGADOS DO DF - MUMID-DF AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO SILVA DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator